Tribunal: TJSP
Processo: 2245232-22.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Usucapião Extraordinária
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de usucapião – Pretensão à tutela provisória de urgência para manutenção da posse – Impossibilidade – Mera detenção dos recorrentes reconhecida por este Tribunal em ação anteriormente proposta pelas partes – Inexistência do fumus boni iuris – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872829
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2245232-22.2020.8.26.0000, da Comarca de Jaboticabal, em que são agravantes
JOASIR MANENTE e DULCINEIA DE BAGIS MANENTE, são agravados JOSÉ
EDIONOR MANENTE, ELENA DE JESUS ROBLES MUNHOZ MANENTE,
ANTONIO SÉRGIO MELANEZ, LUCINARA DO CARMO MILANEZ,
HOMERO MANENTE MILANEZ, MARCY TEREZINHA MANENTE BOIAGO,
VALDOMIRO BOIAGO e MERCIA DE FATIMA MANENTE BETTINI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente), MARCIA DALLA DÉA BARONE E MAURÍCIO
CAMPOS DA SILVA VELHO.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245232-22.2020.8.26.0000 -Voto no 21.796
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Processo no 2245232-22.2020.8.26.0000
No de 1a Instância: 1001237-57.2020.8.26.0291
Comarca: Jaboticabal (2a Vara Cível)
Agravantes:Joasir Manente e outro
Agravados: José Edionor Manente e outros
Juiz: Carlos Eduardo Montes Netto
Voto n. 21.796
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de
usucapião Pretensão à tutela provisória de urgência para
manutenção da posse Impossibilidade Mera detenção
dos recorrentes reconhecida por este Tribunal em ação
anteriormente proposta pelas partes Inexistência do fumus
boni iuris Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de
liminar, nos autos da ação de usucapião, da decisão reproduzida, nestes
autos, às fls. 481/482, que indeferiu a tutela provisória de urgência para
que os agravantes possam permanecer no imóvel que pretendem
usucapir, sob o fundamento de que não há elementos para a concessão
da medida, além de que o pedido visa obstar o cumprimento de decisão
proferida em outra ação.
Sustentam os recorrentes que Joasir nasceu, cresceu
e vive na área objeto da ação, referente a matrícula n. 29.192, havendo
nela edificado a residência em que atualmente reside, tanto que, em
28/12/1998, através de “Instrumento de Transação Extrajudicial”,
ratificaram de forma expressa que os recorrentes estavam de boa-fé e de
forma ininterrupta na posse direta de parte dos imóveis, sendo
possuidores legítimos do bem, fazendo jus à manutenção da posse.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245232-22.2020.8.26.0000 -Voto no 21.796
3
Pleiteiam a concessão do efeito ativo e a reforma
para que seja deferida a manutenção dos agravantes na posse da área
objeto da ação de usucapião.
Foi indeferida a liminar.
É o Relatório.
Aprecia-se o presente recurso a despeito da falta de
intimação da parte contrária, pela ausência de prejuízo.
Em conformidade com o art. 300 do CPC/2015, a
tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos
que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco
ao resultado útil do processo.
Como distingue Calamandrei: “possível é o que
pode ser verdadeiro; verossímil é o que tem aparência de ser verdadeiro.
Provável seria, etimologicamente, o que se pode provar como
verdadeiro”.
Acentua Daniel Amorim Assumpção Neves1 que: "o
convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela
parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso
concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de
probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte".
O juiz somente concede a tutela de urgência se
convencido, ainda que em cognição sumária, do direito da parte e do
periculum in mora, o que não se vislumbra de pronto.
Esta
C.
Câmara
nos
autos
n.
1000496-17.2020.8.26.0291 reconheceu serem os agravantes mero
1 NEVES, Daniel Amorim Asumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado Artigo por Artigo.
Salvador: Ed. Juspodivm, 2016, p.476.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2245232-22.2020.8.26.0000 -Voto no 21.796
4
detentores da área usucapienda, por contarem com a permissão dos
agravados para a ocupação, não induzindo posse os atos de mera
permissão ou tolerância (art. 1.208, CC), não havendo o fumus boni
iuris, e como salientado pelo I. Magistrado, o pedido visa obstar o
cumprimento de decisão proferida em outra ação, e agora de Segundo
Grau, diante do desprovimento da apelação.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO ao
agravo de instrumento.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica